Tribunal: STJ
Processo: 0033368-34.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931147 - PR (2025
/0165585-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CAMILA ALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: FERNANDO DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JULIANO SALVADOR KLEN
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO - PR096117
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, 4o, DA LEI No
11.343/06. MODULAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento,
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do
CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro
material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera irresignação com o entendimento
decisum
apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que a quantidade e a natureza da
droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da
pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último
(AgRg
caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria
no HC n. 889.063/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
29/4/2024
3/5/2024
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50248370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 8adf7252-c19b-4373-9573-f2a32e214c85

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50248370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 8adf7252-c19b-4373-9573-f2a32e214c85

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931147 - PR (2025
/0165585-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CAMILA ALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: FERNANDO DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JULIANO SALVADOR KLEN
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO - PR096117
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, 4o, DA LEI No
11.343/06. MODULAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento,
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do
CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro
material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera irresignação com o entendimento
decisum
apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que a quantidade e a natureza da
droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da
pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último
(AgRg
caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria
no HC n. 889.063/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
29/4/2024
3/5/2024
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50248331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:02
Código de Controle do Documento: 40e89b7e-6317-4d29-b01c-c3c2bdf0b005

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAMILA ALVES DA
SILVA e FERNANDO DE SOUZA (e-STJ fls. 1456/1460) contra acórdão proferido por
esta Corte Superior, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 1446):

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, 4o, DA LEI No 11.343
/06 APLICADO NO PATAMAR DE 1/5. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n.
1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de 1o/7/2021), definiu que a quantidade de
9/6/2021
substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação
da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo,
portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de
pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Além disso, faz-se
necessário asseverar que, posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o
entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a
quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento
para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste
(AgRg
último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria
no HC n. 889.063/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
). Precedentes.
29/4/2024
3/5/2024
2. No presente caso, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,520
), sendo duas de natureza
kg de maconha, 60g de cocaína e 64g de crack
altamente deletéria (
), justificam a incidência da causa de
crack e cocaína
diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de
1/5, mostrando-se razoável e proporcional, não havendo qualquer ilegalidade
no patamar aplicado.
3. Agravo regimental não provido.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, tendo em vista que não
enfrentou a questão de que a quantidade e a natureza da droga devem ser
necessariamente valoradas na primeira fase da dosimetria da pena.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
Documento eletrônico VDA50248331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:02
Código de Controle do Documento: 40e89b7e-6317-4d29-b01c-c3c2bdf0b005

excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera
decisum
irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir que a quantidade e a natureza da droga
apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a
modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da
(AgRg no HC n. 889.063/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
dosimetria
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
29/4/2024
3/5/2024
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
Com essas considerações,
de declaração.
rejeito os embargos
É como voto.
Documento eletrônico VDA50248331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:02
Código de Controle do Documento: 40e89b7e-6317-4d29-b01c-c3c2bdf0b005

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0165585-3
AREsp 2.931.147 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00266522020258160014 00268826220258160014 00333683420238160014
266522020258160014 268826220258160014
26882622025816001400266522020258160014 333683420238160014
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAMILA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: FERNANDO DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVANTE
: JULIANO SALVADOR KLEN
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO - PR096117
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CAMILA ALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: FERNANDO DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JULIANO SALVADOR KLEN
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO - PR096117
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551540=290122425@
2025/0165585-3 - AREsp 2931147 Petição : 2025/0074312-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:20:49
Código de Controle do Documento: 8A5201D5-B65C-41F1-8040-D2ACDA3C5DB0